Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Declaro extinto o processo face ao acordo celebrado entre as partes. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Proceda-se às baixas de praxe. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator